Tribunal: TJES
Processo: 5006885-30.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006885-30.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO: EDMUNDO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006885-30.2022.8.08.0048

RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME

RECORRIDOS: EDMUNDO DOS SANTOS e LUCIMARA SILVA ROSA

RELATORA: A SRA. JUIZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA DE MICROEMPRESA PARA DEMANDAR NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária, ajuizada por PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME, em face de EDMUNDO DOS SANTOS e LUCIMARA SILVA ROSA. Narra a autora, em síntese, que é administradora de bem locado pelos requeridos e que suportou danos causados pelos requeridos à locatária, efetuando o pagamento de R$ 6.000,00, estipulada em acordo firmado nos autos de nº 5002984-88.2021.8.08.0048. Diante disso, pretende a condenação dos requeridos ao ressarcimento da quantia paga, no valor atualizado de R$ 8.556,00.

A magistrada
a quo
proferiu sentença (ID. 2555431) julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, sob o argumento de que a parte autora não é legítima para demandar no âmbito dos juizados especiais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 2555538), no qual sustenta sua legitimidade ativa, inobservância do contraditório e ampla defesa, e a ausência de fundamentação da sentença. Requer a invalidação do
decisum,
para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Trata-se de ação de regresso, ajuizada por pessoa jurídica enquadrada como Microempresa, conforme Certidão da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (ID. 2555430).

Analisando detidamente os autos, entendo que merece prosperar as alegações do recorrente, de modo que, ouso divergir do entendimento da magistrada sentenciante.

Conforme se observa no conjunto probatório, a parte requerente, ora recorrente, efetuou o pagamento de R$ 6.000,00 à Sra. NILMA SÁ DE SOUZA, referente aos alegados danos causados pelos recorridos no bem do qual são locadores. Assim, pretende por meio da presente demanda, a restituição da quantia paga.

Inicialmente, impende destacar que, na forma do art, 8º, § 1º, inciso II, da Lei 9.099/95, resta evidenciado que podem ser partes ativas para propor ações mediante os juizados estaduais, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais (MEI), as microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP), senão vejamos:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - As pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - As sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.

Somado a isto, o Enunciado 135 do FONAJE dispõe que:

ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária, por documento idôneo. (Alteração aprovada por maioria qualificada em assembleia realizada no
50º Encontro
– Foz do Iguaçu/PR.)

Neste contexto, entendo que não é o caso de se reconhecer a ilegitimidade da empresa autora com base no art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95. Isso porque, o objeto da ação não se trata de cessão de crédito, e sim de restituição de valor pago. Ainda que se tratasse de cessão,
ad argumentandum,
a Lei veda que postulem nos Juizados Especiais os cessionários de pessoas jurídicas, não estando afastada a legitimidade quando a cessão for oriunda de pessoa física para jurídica.

A inteligência da norma, no caso, é vedar que a pessoa jurídica tenha acesso indireto ao sistema dos juizados especiais, o que não é o caso. Ademais, o referido rol é taxativo, não podendo ser ampliado. Assim, entendo ser a recorrente legítima para propor a presente ação, ressaltando que a mesma é uma Microempresa (art. 8º, § 1º, II, da Lei nº 9.099/95). Sobre o tema, este é o entendimento dos tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR FUNERÁRIA –
MICROEMPRESA - LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO –
DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, VERIFICADA POR MEIO DE CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL
– PRECEDENTES (TJSC, RI N. 2016.100050-5, JUIZ DAVIDSON JAHN MELLO, PRIMEIRA TURMA DE RECURSOS - CAPITAL, J. EM 25.02.2016) – RECURSO PROVIDO. (TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5001120-69.2019.8.24.0135, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 11-02-2021).

Recurso inominado. Legitimidade ativa de microempresa ou empresa de pequeno porte para propor ações nos juizados especiais cíveis. Possibilidade. Lei Complementar nº 123/2006. Tese firmada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. Tema objeto do Pedido de Uniformização 0000051-51.2017.8.26.9011, julgado como representativo da controvérsia. Comprovação documental do enquadramento da parte autora como EPP. Necessidade de observância do entendimento uniformizado. Sentença reformada. Recurso provido para afastar a extinção do processo e determinar o regular prosseguimento do feito, reconhecida a legitimidade ativa da ora recorrente para demandar perante o JEC. Sem condenação sucmbencial ante o provimento recursal. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1019128-96.2020.8.26.0451; Relator (a): Lourenço Carmelo Tôrres; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro de Piracicaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 07/12/2021; Data de Registro: 07/12/2021)

Por tais razões, entendo que a r. sentença atacada deve ser cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, bem como para determinar o regular processamento do feito. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)